Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Declaração de inexistência de débito. Protesto indevido. Danos morais. Recurso conhecido em parte e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e sustação de protesto, condenando o réu ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prestação dos serviços foi devidamente comprovada; e (ii) estabelecer se o protesto é válido.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade judiciária não foi objeto da sentença recorrida, não podendo ser conhecido o pedido de reforma da sentença para exclusão da condenação em honorários advocatícios e custas processuais. Ademais, o deferimento da gratuidade judiciária não impede a condenação em custas e honorários advocatícios, mas apenas a suspensão do pagamento.
4. A parte apelante não comprovou a prestação dos serviços contratados, conforme depoimentos e provas apresentadas.
5. A fragilidade das provas apresentadas justifica a manutenção da sentença que concluiu pela inexistência do débito e pela sustação do protesto.
6. A cobrança indevida levada a protesto gera dano moral in re ipsa.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido em parte e não provido.
Tese de julgamento: "1. A parte apelante deve comprovar a prestação dos serviços contratados para validar a cobrança. 2. A cobrança indevida levada a protesto gera dano moral in re ipsa".
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719430-59.2023.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 13/02/2025.